Tribunal: STF
Processo: Rcl 58494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Vespasiano, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.



    Na inicial, alega-se, em suma: a autoridade reclamada, após pedido expresso da defesa pela realização do ato, negou ao Reclamante o direito de ser apresentado à Autoridade Judiciária, em sua decisão. 



    Em razão disso, requer o deferimento da medida cautelar na presente Reclamação Constitucional, para ordenar à Autoridade Reclamada, Dra. Cibele Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira, Magistrada da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da comarca de Vespasiano/MG, que obedeça a Autoridade deste Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347 MC e da Rcl 29303, para que, em até 24 horas, proceda à realização da audiência de custódia do Reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.



    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    A defesa ressalta que o Juízo reclamado afirmou que não houve prisão em flagrante, encontrando-se o acusado preso em decorrência de decreto de prisão temporária, que já fora até mesmo prorrogada. Portanto, não há falar em necessidade de audiência de custódia. 



    Constou na decisão proferida no dia 16 de março de 2023, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Vespasiano, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 



    1.2. Da preliminar consistente em não realização de audiência de custódia quando do cumprimento do mandado de prisão 



    Verifico que à ID 9690027004 do procedimento cautelar nº 5014624-66.2022.8.13.0290 – em apenso, o juízo plantonista, quando do cumprimento dos mandados de prisão temporária ali expedidos, indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão e entendeu pela desnecessidade da realização de audiência de custódia. 



    As partes foram intimadas no respectivo feito e, inclusive, referida decisão foi objeto de discussão no Habeas corpus que tramitou no TJMG sob o nº 1.0000.23.031127-6/000 – o qual foi denegado – e, por sua vez, é objeto de análise no Habeas corpus nº 806271-MG (2023/0066552-0). 



    Dessa forma, entendo que referida questão preliminar encontra-se já decidida pelo juízo de 1º grau e é objeto de recurso em instância superior, de modo que não interfere, por ora, no recebimento da denúncia e instrução processual nesta ação penal. 



    Assim, afasto referida preliminar arguida 



    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência.



    Conforme decidido no parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão, o que dá ensejo ao provimento da Reclamação. 



    Se não bastasse, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no recente julgamento da Reclamação 29.303/RJ (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 6/3/2023), determinou a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, a autoridade reclamada realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime 0013376-53.2022.8.13.0290/MG, em trâmite na 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Vespasiano, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente